Tribunal: TJPA
Processo: 0001621-43.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001621-43.2020.8.14.0009

APELANTE: CARLOS GEOVANE GONCALVES REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0001621-43.2020.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: CARLOS GEOVANE GONÇALVES REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.
PROVIMENTO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente
para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal, assim como a multa,
mantendo inalterada os termos restantes da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0001621-43.2020.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: CARLOS GEOVANE GONÇALVES REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CARLOS GEOVANE GONÇALVES REIS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 15885506 p. 3-8) em resumo, que em 19/02/2020, por volta das 17h30, o Apelante foi flagrado por uma equipe da Polícia Civil guardando/tendo em depósito 57 (cinquenta e sete) petecas de crack além da quantia de R$ 83,00 (oitenta e três reais).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15885506 p. 25-31), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15885511 p. 1-6), pugnando pela reforma na dosimetria da pena, por ausência de fundamentação bem como afastamento da Súmula 231 do STJ considerando o reconhecimento da atenuante da confissão em sentença.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 15885513 p. 1-6, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal (ID nº 16199701 p. 1-10.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendido os pressupostos de admissibilidade conheço do apelo.

1.
Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável apenas o vetor culpabilidade:

“A culpabilidade do Réu extrapola os limites do tipo penal, considerando que o réu demonstra aversão à convivência em sociedade, praticando a mercancia da droga de forma reiterada, sem o menor receio das consequências e reprimendas advindas de suas ações, conforme constatado pelas testemunhas que monitoraram o comportamento do Réu.”

Assim o Magistrado ao valorar desfavorável a culpabilidade

fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e mais pagamento 600 (seiscentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base, a qual fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2. Afastamento da Súmula nº 231 do STJ, em razão do
reconhecimento da confissão

Pugna, ainda, pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente
para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal assim,
mantendo inalterada os termos restantes da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2023